Tribunal: TJPA
Processo: 0013013-82.2017.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013013-82.2017.8.14.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE REGINALDO BRITO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0013013-82.2017.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSÉ REGINALDO BRITO REIS RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, §9º, E ART. 147 DO CP). SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO GENÉRICA E PADRONIZADA QUE NÃO ANALISA O CASO CONCRETO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA (VIRTUAL). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. ANÁLISE MERITÓRIA PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, com base na prescrição em perspectiva, declarou extinta a punibilidade do réu, denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais a serem dirimidas: (i) se a sentença proferida, por ser genérica e padronizada, é nula por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; e (ii) se é juridicamente possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética (prescrição virtual ou em perspectiva).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que declara a extinção da punibilidade sem analisar os fatos, as provas, os marcos interruptivos da prescrição e as circunstâncias específicas do caso concreto, utilizando-se de texto padronizado, é absolutamente nula por ofensa direta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

4. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. A chamada prescrição em perspectiva, ou virtual, carece de amparo legal e é expressamente rechaçada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 438).

5. Acolhida a preliminar de nulidade absoluta da sentença, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito, devendo os autos retornar à origem para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

1.

É nula, por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que se utiliza de fundamentação genérica e padronizada para extinguir a punibilidade, sem demonstrar a sua aplicação ao caso concreto por meio da análise dos fatos, das provas e dos requisitos legais pertinentes.

2.

A prescrição em perspectiva (virtual), por se basear em pena hipotética e não possuir previsão legal, não pode ser utilizada para extinguir a punibilidade do agente, conforme entendimento vinculante da Súmula 438 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 107, IV, 109, 129, §9º, e 147; Código de Processo Penal, art. 564, III, 'm'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 633283 PE 2020; TJPA – Apelação Criminal nº 0012818-09.2017.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que, em atuação no âmbito do Núcleo de Justiça 4.0, declarou extinta a punibilidade de
JOSÉ REGINALDO BRITO REIS
, nos autos da Ação Penal nº 0013013-82.2017.8.14.0009 (ID nº 19134165).

Narra a denúncia (ID nº 19134154) que, no dia 30 de setembro de 2017, por volta das 15h30min, o denunciado, agindo em contexto de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal e ameaçou de morte sua irmã, Maria Nizete Brito Reis. Consta que o acusado desferiu três tapas no rosto e um empurrão na vítima, além de ameaçá-la, dizendo que iria matá-la. Por tais fatos, foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006.

A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2017 (ID nº 19134154). Após o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, proferida em 10 de dezembro de 2023, que declarou extinta a punibilidade do acusado com base na prescrição em perspectiva (ID nº 19134165).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 19134169). Em suas razões, também sob o ID nº 19134169, argui, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por ser genérica e carente de fundamentação. No mérito, sustenta a inocorrência da prescrição e a impossibilidade de seu reconhecimento com base em pena hipotética, conforme a Súmula 438 do STJ.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID nº 19134173), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença extintiva.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID nº 22059567), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, para que a sentença seja anulada.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Ministério Público apelante suscita, em caráter preliminar, a nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que a decisão é genérica, padronizada e não analisa as especificidades do caso concreto.

A preliminar merece ser acolhida.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, é pilar do Estado Democrático de Direito e garantia contra o arbítrio. Uma decisão judicial, para ser válida, deve expor de forma clara e precisa as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do julgador.

Ao analisar a sentença recorrida (ID nº 19134165), constata-se uma flagrante violação a essa garantia. A decisão limita-se a tecer considerações abstratas sobre o instituto da prescrição, citando doutrina e defendendo a tese da prescrição em perspectiva, sem, contudo, estabelecer qualquer conexão com o processo em julgamento. O texto não menciona o nome do acusado, os crimes a ele imputados, as datas dos marcos interruptivos da prescrição ou qualquer elemento probatório dos autos.

Conforme bem apontado pelo
Parquet
em suas razões recursais, e reforçado pela Procuradoria de Justiça, a mesma peça foi utilizada em dezenas de outros processos, o que comprova seu caráter padronizado e a ausência de análise individualizada. Tal prática equivale à própria ausência de fundamentação, configurando nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, 'm', do Código de Processo Penal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará possui entendimento consolidado no sentido de anular decisões com tal vício, como se observa no seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA GENÉRICA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ÉDITO CONDENATÓRIO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Verifica-se que o magistrado sentenciante, apesar de dividir a decisão em relatório, fundamentação e dispositivo, em momento algum cita e/ou analisa as alegações da acusação e da defesa, as provas colhidas durante a instrução criminal, as razões motivadas de seu convencimento, dentre outras coisas, limitando-se a exarar sentença condenatória genérica, desobedecendo ao disposto no art. 93, inciso IX da Carta Magna
, maculando, sobremaneira, o princípio da ampla defesa. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012818-09.2017.8.14.0006 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023) – destaquei.

Dessa forma, sendo a sentença um ato nulo de pleno direito, seu acolhimento é medida que se impõe.

03 – DO MÉRITO: DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA E DA ANÁLISE PREJUDICADA

Ainda que não fosse nula por vício formal, a sentença também estaria equivocada em seu mérito. O juízo de primeiro grau fundamentou a extinção da punibilidade na chamada prescrição em perspectiva, virtual ou antecipada, que consiste no reconhecimento da prescrição com base em uma pena hipotética, que provavelmente seria aplicada em caso de condenação.

Contudo, tal instituto é uma construção doutrinária sem qualquer previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Pelo contrário, sua aplicação é expressamente vedada pela jurisprudência pacífica e sumulada do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do enunciado da
Súmula 438
:

"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

A aplicação da referida súmula é reiterada em julgados recentes daquela Corte Superior, que repelem a extinção prematura do processo por falta de interesse de agir com base em pena projetada:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO. NÃO TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 438/STJ. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Ademais, "
o entendimento desta Corte Superior de Justiça encontra-se consolidado no enunciado na Súmula n. 438/STJ, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
" (...) 3 . Ordem denegada. (STJ - HC: 633283 PE 2020/0333345-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) – destaquei.

Ademais, a extinção prematura do feito ignora a gravidade dos fatos narrados na denúncia, corroborados pelos elementos do inquérito policial. O depoimento da testemunha Lucas Marcelo Reis Cunha, filho da vítima, é detalhado ao descrever que o acusado, visivelmente embriagado, agrediu sua mãe com tapas no rosto e um empurrão, além de proferir ameaça de morte, dizendo que "iria matá-la, cortando-a todinha com uma faca". Tais fatos, ocorridos no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha, demandam uma resposta efetiva do Poder Judiciário, sendo inaceitável a extinção do processo com base em um prognóstico de inutilidade.

Portanto, a sentença padece de nulidade absoluta e, ainda, baseia-se em tese juridicamente insustentável. Acolhida a preliminar, a análise aprofundada sobre a ocorrência ou não da prescrição com base na pena em abstrato resta prejudicada, devendo ser realizada pelo juízo de origem após o regular prosseguimento da instrução.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade e, por conseguinte,
anular integralmente
a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 19134165), determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito e prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

É como voto.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026